Tribunal: STF
Processo: ARE 1527017
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Terceiro Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo.  Obrigação de fazer imposta a shopping center para criação de espaço destinado à amamentação. Interpretação do art. 389, § 1º, da CLT. Inexistência de vínculo empregatício direto. Vedação à atuação do Judiciário como legislador positivo. Agravo Regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de terceiro agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente pedido formulado em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, a qual pretendia impor a shopping center a obrigação de manter espaço apropriado destinado à amamentação dos filhos das empregadas dos lojistas e terceirizados.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível impor a shopping centers, que não possuem vínculo direto de emprego com as trabalhadoras, a obrigação prevista no art. 389, § 1º, da CLT; e (ii) saber se o Poder Judiciário pode, a pretexto de proteção social, ampliar o alcance da norma legal, criando obrigações não previstas expressamente em lei.



    III. Razões de decidir



    3. A norma do art. 389, § 1º, da CLT aplica-se exclusivamente a empregadores que mantenham vínculo direto com ao menos 30 mulheres em um mesmo estabelecimento, hipótese não verificada no caso dos autos, razão pela qual não se pode equiparar o shopping center ao empregador.



    4. A ampliação do conteúdo normativo da norma celetista para alcançar entes que não figuram na relação de emprego viola o princípio da legalidade e o da separação dos poderes, configurando indevida atuação do Judiciário como legislador positivo, o que é vedado por esta Corte. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CLT, art.  389, § 1º. 



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.517.452 AgR.